Tribunal: TJSP
Processo: 1029066-23.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cobrança de valores referentes a construção de vagas de garagem aprovada em Assembleia Geral Ordinária. Mandatária da prestadora de serviço tem legitimidade para executar o crédito pertencente à construtora. Pontos controvertidos que precisam ser dirimidos em fase de instrução a ser instaurada nos próprios embargos à execução. Feito não maduro para julgamento.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cobrança de valores referentes a construção de vagas de garagem aprovada em Assembleia Geral Ordinária. Mandatária da prestadora de serviço tem legitimidade para executar o crédito pertencente à construtora. Pontos controvertidos que precisam ser dirimidos em fase de instrução a ser instaurada nos próprios embargos à execução. Feito não maduro para julgamento. Recurso provido.